Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. COBRANÇA DO ATRASADO. DESVINCULAÇÃO. REVISIONAL. AÇÕES DIVERSAS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PANDEMIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que a reunião dos processos é recomendável em virtude da continência, o inconformismo em relação ao novo valor não importa contradição, exigindo o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.